Tribunal: TJMT
Processo: 0064718-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
HELIO JOSÉ PINHEIRO E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 64718/2019
Data de Julgamento: 29-04-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA REGULAR ANDAMENTO DO FEITO - REMESSA DOS AUTOS - DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA RECONHECIDA - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, III DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por falta de interesse no prosseguimento do feito, quando o exequente intimado a promover o andamento da execução, retira os autos em carga, restituindo-os, sem qualquer manifestação, permanecendo-se inerte ao comando judicial.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Interno deve ser desprovido.

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
HELIO JOSÉ PINHEIRO E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática que, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo a sentença que reconheceu o abandono da causa por parte do exequente.
O agravante sustenta que não foi observada a sistemática disposta no art. 183, §1o, do CPC, porque não foi intimado pessoalmente para se manifestar a cerca de eventual abandono do processo, sob pena de extinção.
Aduz que atendeu todas as intimações do Juízo, não caracterizando inércia da sua parte, motivo que requer o provimento do recurso para anular a decisão recorrida a fim de que seja restaurado o normal andamento do processo executivo.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão fl. 135-TJ).
Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial, nos termos da Súmula no 189, do STJ.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e reconheceu a inércia da Fazenda Pública Estadual para promover o regular andamento do feito executório.
Extrai-se dos autos que em 24.08.2016 sobreveio sentença fundamentando-se na desídia do exequente e julgando extinto o feito, com fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.
Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, inciso III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.
No entanto, a aplicação desse regramento depende de prévia intimação pessoal do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1o, do CPC/2015, in verbis:
Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Em que pese as alegações do agravante, a pretensão posta não merece guarida, porquanto, não há qualquer elemento ou fato novo capaz de alterar a conclusão pela extinção da execução fiscal, e, assim sendo, permanecem hígidos os fundamentos da decisão recorrida, que restou assentada nos seguintes termos:
“[...]De acordo com o Relatório do BACENJUD de 16.02.2016, a diligência resultou inexitosa (fls. 83-84, 85v e 92).
A Fazenda Pública foi intimada dessa diligência negativa mediante carga dos autos, em 06.04.2016. Todavia, os devolveu em 06.06.2016 sem se manifestar, conforme Certidão de 23.06.2016 (fl. 83).
Diante dessa inércia, o exequente foi intimado, por carta, nos termos do §1o do artigo 485 do CPC, a retirar o feito para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, com a ressalva de que a ausência desta providência poderia configurar desinteresse e extinção do feito, tendo recebido a intimação em 07.07.2016 (fls. 84-85v).
(...)
Por fim, com relação ao impulsionamento processual de intimação da Fazenda Pública mediante carta, ao contrário do que alega o apelante, a intimação é para retirar os autos mediante carga, conforme se lê da respectiva Certidão de Impulsionamento de fl. 84 procedimento autorizado pelo artigo 1.209 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria. [...]” (destaquei)

Desse modo, não obstante a alegação do agravante de ausência de “animus” de abandono, não é o que se extrai do caderno processual, diante da remessa dos autos realizada para a Fazenda Pública e mesmo assim o feito retornou sem manifestação.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:
“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO – AUTOS RETIRADO EM CARGA - DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA RECONHECIDA - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III E §1o, DO CPC - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo entendimento desta Corte, “Aplica-se nas execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 267, III, do CPC/73, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. (Ap 47242/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)
Correta a extinção do processo por falta de interesse no prosseguimento do feito, quando o exequente intimado a promover o andamento da execução, retira os autos em carga, restituindo-os, sem qualquer manifestação, permanecendo-se inerte ao comando judicial.”
(N.U 0031494-36.2019.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - CONSTATAÇÃO - INTIMAÇÃO PRÉVIA - RECURSO DESPROVIDO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte”.
(N.U 0007288-21.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019). (destaquei)

Logo, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e, em contrapartida, os argumentos deduzidos neste recurso não são aptos a alterar o decisum agravado.
Isso posto, nego provimento ao recurso, para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - REDATOR DESIGNADO